Tribunal: TJDFT
Processo: 0715426-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715426-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA AGRAVADO: OSMAR DE PAULA OLIVEIRA, MARIA EDNA DE ARAUJO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HUGO QUEIROZ ALVES DE SOUZA contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do salário do devedor OMAR DE PAULA OLIVEIRA para pagamento parcial e sucessivo da dívida exequenda. Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, o cabimento excepcional da constrição salarial do executado, porquanto já esgotadas as tentativas de localização de outros bens passíveis de penhora. Enfatiza que a regra da impenhorabilidade salarial pode ser mitigada, pois se trata de verba alimentar referente a pagamento de honorários advocatícios. Sustenta que a inexistência de bens ou valores passíveis de penhora, justifica o pedido. Requer liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela com a penhora de 20% do salário do agravado, e, no mérito a confirmação do pedido. Preparo efetivado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, tendo em vista a previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, isto é, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo. O agravante pretende, liminarmente, obter a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar a penhora de 20% da verba salarial do agravado, ao argumento de que é possível a penhora por tratar-se de hipótese referente a verba alimentar. Analisando as informações dos autos de origem, nota-se que o agravado é Coordenador de Estágio e TCC do Centro de Ciências de Jussara com renda mensal bruta de R$ 7.697,55 (ID 149297304) e desse montante, após os descontos compulsórios (INSS e IR) no valor de R$ 2.200,26, os rendimentos que lhe sobram perfazem um total de R$ 5.497,29. O art. 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, justamente para garantir ao devedor patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da família. Com efeito, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e ou outros, desde que observada a teoria do mínimo existencial. Em outras palavras, deve ser assegurado um percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus familiares. Assim, na hipótese dos autos, percebe-se que os rendimentos líquidos do agravado se encaixam à previsão acima, pois ao menos em análise prefacial, a penhora de 20% de seu salário não garantiria a manutenção de uma quantia suficiente para sua sobrevivência, mormente considerando que o desconto alcançaria um valor de aproximadamente R$ 1.100,00 comprometendo sobremaneira a renda familiar. Desta forma, em conclusão, estão ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator